Tribunal: TJMT
Processo: 0000393-62.2011.8.11.0096
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0000393-62.2011.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (EMBARGANTE), DANIELA RIZZI BARUFALDI - CPF: 943.552.820-15 (ADVOGADO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), MARLISE FOPPA - CPF: 951.587.310-04 (ADVOGADO), CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.054.883/0001-71 (EMBARGANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (EMBARGADO), DANIELA RIZZI BARUFALDI - CPF: 943.552.820-15 (ADVOGADO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), MARLISE FOPPA - CPF: 951.587.310-04 (ADVOGADO), CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.054.883/0001-71 (EMBARGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), IVONETE MODESTO DA SILVA - CPF: 932.028.651-53 (EMBARGADO), JOAO SAULO DA SILVA COLMATI - CPF: 206.430.978-05 (ADVOGADO), IZABEL MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 879.038.811-91 (EMBARGADO), LETICIA SETTE DONIN - CPF: 984.317.570-00 (ADVOGADO), LETICIA SETTE DONIN - CPF: 984.317.570-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO - CULPA CONCORRENTE - REDUÇÃO DO PENSIONAMENTO - RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA - LIMITES DA APÓLICE - HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA - ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos por Viação Ouro e Prata S.A. contra acórdão que deu parcial provimento a apelações, reconheceu culpa concorrente em acidente de trânsito fatal e reduziu pela metade a indenização por danos morais, afastando honorários na lide secundária, alegando erro material, contradição e omissões quanto ao julgamento conjunto de processos, à redução do pensionamento, à correção monetária dos limites securitários e à sucumbência na denunciação da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há quatro questões em discussão: (i) definir se há erro material pela omissão de processo conexo no acórdão; (ii) estabelecer se existe contradição entre fundamentação e dispositivo quanto à redução do pensionamento; (iii) determinar se houve omissão quanto à limitação e correção monetária da cobertura securitária; (iv) verificar eventual omissão quanto à distribuição dos honorários na lide secundária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Reconhece erro material quando o acórdão omite processo conexo julgado conjuntamente, devendo ser corrigido para assegurar clareza e segurança jurídica.

4 - Configura contradição interna sanável a divergência entre fundamentação e dispositivo, impondo-se a adequação deste para refletir integralmente a redução de todas as verbas indenizatórias decorrentes da culpa concorrente.

5 - Afirma que a redução de 50% decorrente da culpa concorrente alcança tanto os danos morais quanto o pensionamento, conforme expressamente fixado na fundamentação.

6 - Rejeita alegação de omissão quanto à responsabilidade securitária ao constatar que o acórdão já delimitou a condenação da seguradora aos limites da apólice, inclusive quanto ao pensionamento, em consonância com a Súmula 537 do STJ.

7 - Admite a integração do julgado para fins de prequestionamento quanto à correção monetária dos limites securitários, sem reabertura do mérito.

8 – Afasta omissão quanto aos honorários na lide secundária ao reconhecer que a denunciação da lide possui autonomia sucumbencial, cabendo à parte vencida na relação regressiva suportar os honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A omissão de processo conexo em acórdão configura erro material passível de correção por embargos de declaração.

2. A contradição entre fundamentação e dispositivo autoriza a integração do julgado para assegurar sua coerência interna.

3. O reconhecimento de culpa concorrente implica a redução proporcional de todas as verbas indenizatórias, inclusive pensionamento.

4. A responsabilidade da seguradora denunciada é solidária, porém limitada aos valores contratados na apólice.

5. A denunciação da lide possui autonomia sucumbencial, devendo os honorários observar o resultado da relação regressiva.

6. Embargos parcialmente providos para: (i) sanar erro material, com inclusão dos processos indicados e da respectiva autora; e (ii) esclarecer que a redução de 50% por culpa concorrente incide sobre danos morais e pensionamento mensal, mantidos os demais critérios da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VIAÇÃO OURO E PRATA S.A
., em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que deu parcial provimento aos Recursos de Apelação interpostos pela ora embargante e pela seguradora denunciada.

O acórdão embargado, ao reconhecer a culpa concorrente pelo acidente de trânsito que vitimou o esposo e pai das autoras, reformou a sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais pela metade, bem como para afastar a condenação da denunciante (Viação Ouro e Prata) ao pagamento de honorários na lide secundária.

A embargante, Viação Ouro e Prata S/A, sustenta a existência dos seguintes vícios no julgado:

Erro material: Alega que o acórdão mencionou apenas o processo no 0000393-62.2011.8.11.0096, omitindo o feito conexo no 0000549-50.2011.8.11.0096, que foi julgado conjuntamente desde a primeira instância.

Contradição/Omissão: Aponta que, embora a fundamentação do acórdão tenha determinado a redução de todas as verbas indenizatórias (danos morais e pensionamento) pela metade, a parte dispositiva apenas explicitou a redução dos danos morais, silenciando sobre o pensionamento.

Omissão: Aduz que o acórdão não se manifestou sobre o pedido, formulado em sede de apelação, de incidência de correção monetária sobre os limites da apólice de seguro.

Omissão: Por fim, argumenta que o julgado foi omisso ao não inverter o ônus da sucumbência na lide secundária, condenando a seguradora denunciada a pagar honorários em favor da denunciante, ora embargante.

Intimadas, as embargadas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, ou corrigir erro material.

I - DO ERRO MATERIAL – JULGAMENTO CONJUNTO.

O erro material apontado é manifesto e merece correção.

Conforme se extrai dos autos, a sentença de primeiro grau foi proferida em julgamento simultâneo dos feitos no 0000393-62.2011.8.11.0096 e no 0000549-50.2011.8.11.0096, tendo o juízo a quo orientado expressamente a interposição de recurso único, em clara observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

O acórdão embargado, todavia, ao ser lavrado, identificou em seu relatório e dispositivo apenas o primeiro processo, omitindo o feito conexo.

Tal omissão, embora não afete o mérito do que foi decidido, representa vício formal que compromete a clareza e a segurança jurídica, podendo gerar incerteza quanto à abrangência subjetiva do julgado, especialmente em futura fase de cumprimento de sentença.

Impõe-se, pois, acolher os embargos nesse ponto, para fazer constar, de forma expressa, que o julgamento abrangeu também o processo no 0000549-50.2011.8.11.0096, bem como a autora a ele vinculada.

II - DA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO – REDUÇÃO DO PENSIONAMENTO

Neste ponto, o recurso também merece provimento.

A fundamentação do acórdão é inequívoca ao estabelecer as consequências da culpa concorrente: “Dessa forma, reconheço a culpa concorrente e fixo a responsabilidade na proporção de 50% para cada parte, o que implica a redução de todos os valores indenizatórios fixados na sentença (danos morais e pensionamento) pela metade.”

Contudo, a parte dispositiva, que detém a força executiva do julgado, limitou-se a ordenar a redução dos danos morais, silenciando quanto ao pensionamento.

Essa dissociação configura a clássica contradição entre os fundamentos e o dispositivo, vício que deve ser sanado para garantir a coerência e a plena eficácia da decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a contradição sanável via embargos é aquela interna ao julgado, como a que ora se apresenta.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO INTERNA E ERRO MATERIAL NO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORRIGIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO E RETIFICAR A EMENTA, SEM REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

(...)

2. É cabível a utilização de embargos de declaração para sanar contradição interna e corrigir erro material quando o valor da indenização por dano moral indicado na fundamentação diverge daquele constante da ementa e do dispositivo, impondo-se a uniformização do quantum conforme a real vontade do colegiado.”

(TJMT, RED. 014137-24.2024.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 11/02/2026).

O vício, portanto, não reside no mérito da decisão, que está correto, mas em sua formalização.

O acolhimento dos embargos, neste caso, não visa a alterar o resultado do julgamento, mas sim a garantir que a parte dispositiva do acórdão reflita, de forma completa e fiel, a integralidade do comando judicial que emana da fundamentação.

Assim, para assegurar a harmonia interna do julgado e a plena eficácia da decisão, a integração do dispositivo é medida que se impõe.

Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos para integrar o dispositivo, a fim de consignar, de forma expressa, que a redução decorrente da culpa concorrente alcança igualmente o pensionamento mensal, o qual deve ser reduzido em 50% (cinquenta por cento), preservados os demais critérios temporais fixados na sentença.

III - DA COBERTURA SECURITÁRIA DO PENSIONAMENTO E DA LIMITAÇÃO AOS VALORES DA APÓLICE

Neste particular, os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a responsabilidade da seguradora, embora solidária, permanece restrita aos limites contratados na apólice, e, no dispositivo, determinou expressamente que a limitação incide “para cada rubrica (danos materiais/pensionamento e danos morais)”, observando-se, para os danos morais, o teto específico de R$ 200.000,00.

A solução adotada harmoniza-se com a Súmula 537 do STJ, segundo a qual, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, aceitando a denunciação ou contestando o pedido do autor, pode ser condenada direta e solidariamente com o segurado, nos limites contratados na apólice.

Assim, ao contrário do que sustenta a embargante, a matéria foi enfrentada de forma suficiente, inclusive com referência expressa ao pensionamento como rubrica submetida à limitação securitária. Inexiste, nesse aspecto, vício integrativo.

IV – DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS LIMITES SECURITÁRIOS E DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto à alegação de ausência de manifestação específica sobre a correção monetária dos limites da apólice, observo que o acórdão não enfrentou de forma expressa tal desdobramento.

Todavia, a omissão, aqui, não conduz à alteração do resultado do julgamento.

Basta consignar, para fins de integração e prequestionamento, que a limitação da responsabilidade securitária permanece submetida ao regime jurídico próprio do contrato e aos parâmetros definidos no acórdão, sem que os embargos de declaração se prestem à reabertura ampla da controvérsia ou à inovação recursal.

A propósito, a oposição de embargos declaratórios com finalidade de viabilizar o debate dos dispositivos legais tidos por relevantes é admitida pela sistemática processual, sem que isso implique, por si só, dever de rejulgamento da causa, desde que ausente efetivo vício substancial a alterar a conclusão adotada.

V - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA.

Também nesse particular, os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia atinente aos honorários advocatícios na denunciação da lide, assentando que a lide secundária possui autonomia sucumbencial própria, regida pelo resultado da relação jurídica de regresso.

Nessa linha, consignou que, tendo a seguradora denunciada resistido à pretensão regressiva e sido vencida, não há base jurídica para impor à denunciante, parte vencedora na lide incidental, o pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciada.

A solução adotada harmoniza-se com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a denunciação da lide configura relação processual autônoma, de natureza condenatória, na qual a sucumbência deve ser aferida à luz do resultado da pretensão regressiva.

Assim, “por consistir a denunciação da lide em verdadeira espécie de lide secundária de natureza condenatória, impõe-se ao litisdenunciado, quando vencido ao opor resistência às pretensões da parte litisdenunciante, o pagamento de honorários sucumbenciais”, não se admitindo a inversão do ônus em desfavor da parte que logrou êxito na demanda incidental.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes substanciais, apenas para:

a) sanar o erro material/omissão do acórdão, a fim de fazer constar expressamente que o julgamento abrangeu os processos no 0000393-62.2011.8.11.0096 e no 0000549-50.2011.8.11.0096, com referência também à autora vinculada ao segundo feito;

b) integrar o dispositivo do acórdão para explicitar que, reconhecida a culpa concorrente entre a vítima e o preposto da ré na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, a redução pela metade alcança não apenas os danos morais, mas também o pensionamento mensal fixado na sentença, mantidos os demais critérios temporais estabelecidos na origem;

c) registrar, para fins de prequestionamento, que foram examinados os arts. 1.022 e 1.025 do CPC, 945, 948, II, e 950 do Código Civil, bem como a disciplina da responsabilidade securitária nos limites da apólice.

No mais,
rejeito os embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026